Tribunal: TJMT
Processo: 1003167-19.2019.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1003167-19.2019.8.11.0015
RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: FAZENDAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MATO GROSSO E DO MUNICÍPIO DE SINOP
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1003167-19.2019.8.11.0015
RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: FAZENDAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MATO GROSSO E DO MUNICÍPIO DE SINOP
Vistos.
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1003167-19.2019.8.11.0015
Trata-se de Recurso Extraordinário (id. 63625456) interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 52916458).
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VAGA EM LEITO DE UTI – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – REJEITADA – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – DEMONSTRADAS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA.
O Sistema Único de Saúde abrange os entes públicos, União, Distrito Federal, Estados e Municípios, por isso cumpre reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelos serviços públicos de saúde prestados à população.
Em vista de a responsabilidade, nos casos referentes ao direito à saúde, ser solidária entre os entes federados, descabida a denunciação à lide pretendida.
É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.
Conforme o entendimento desta Câmara de Direito Público e Coletivo, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e sem remuneração, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público”.
Recurso tempestivo (id. 64024982).
Contrarrazões nos ids. 65375964 e 71455968.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de repercussão geral. Artigo 1.030, III, do CPC.
A controvérsia deste recurso consiste em dirimir se os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública após o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 04 de junho de 2014, que a equiparou à Magistratura e ao Ministério Público.
O Ministro Roberto Barroso reconheceu a repercussão geral no RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), em que se discute, à luz do art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.
Na referida decisão, levou-se em conta que as Emendas Constitucionais ns. 74/2013 e 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão acima referida.
Assim, considerando que o julgamento de mérito do respectivo Tema 1.002 do STF não ocorreu, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva da Corte Suprema.
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1003167-19.2019.8.11.0015
Trata-se de Recurso Especial interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Câmara de Direito Público e Coletivo (id 52916458), acima transcrito.
Como causa de pedir recursal sustenta a violação aos artigos 4o, XXI, da LC n. 80/94 e do artigo 85 do CPC.
Certidão da tempestividade do recurso (id. 64024982).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Da necessidade de suspensão do trâmite processual.
No caso, a controvérsia deste Recurso Extraordinário consiste em dirimir se os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública após o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 04 de junho de 2014, que a equiparou à Magistratura e ao Ministério Público.
Conforme visto acima, o Ministro Roberto Barroso reconheceu a repercussão geral no RE 1140005/RJ (Tema 1.002), em que se discute, à luz do art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.
Nesse contexto, tendo em vista que a Recorrente também interpôs Recurso Extraordinário neste feito, e diante da pendência de julgamento do referido paradigma pelo STF, pela sistemática de precedentes qualificados, deve o trâmite processual deste Recurso Especial ficar suspenso até decisão definitiva da Corte Suprema.
Ante o exposto, determino:
a) com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, o sobrestamento do trâmite Recurso Extraordinário, até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1.002); e
b) a suspensão do trâmite do Recurso Especial, até o julgamento de mérito do STF, sobre o Tema 1.002.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça